Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704756-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTHER NASSER ROCHA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O No presente momento, o advogado que representa a apelada/embargada juntou petição no ID 64730326, comunicando a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado anteriormente, comprovando a devida notificação ao constituinte por ata notarial (ID 64777799), consoante determina o artigo 112 do CPC. Excluam-se do cadastramento do sistema os nomes dos advogados renunciantes. Intime-se a apelada/embargada, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do feito independentemente de nova intimação. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora